Tribunal: STF
Processo: RE 1179521
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES APOSENTÁVEIS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS CATEGORIAS DO NORTE E NORDESTE - SITAAP e ANTÔNIO PASSOS FERREIRA, requerendo a extinção do primeiro réu e a sua consequente dissolução compulsória, liquidação extrajudicial e cancelamento dos seus atos constitutivos, bem como a condenação do segundo réu a ressarcir os prejuízos materiais causados às vítimas dos ilícitos supostamente praticados por ele, enquanto presidente do Sindicato, e a indenizar toda a coletividade por dano moral difuso, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
    O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus às seguintes sanções:
    (a) a dissolução compulsória do Sindicato diante do desvio de finalidade; e 
    (b) “o cancelamento dos descontos de contribuições sindicais dos benefícios previdenciários e/ou assistenciais pagos às pessoas listadas às fls. 451/494, em favor do SITAAP”.
    O Tribunal de origem negou provimento à apelação, em acórdão assim ementado (fl. 86, Vol. 6):
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS ILÍCITOS PRATICADOS POR DIRETOR PRESIDENTE DE SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS PARA A JUSTIÇA FEDERAL E O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
    I. Apelação em que se pleiteia a condenação de diretor-presidente de sindicato ao pagamento de danos morais coletivos por ter praticado atos ilícitos na função do cargo, sob o argumento de ter maculado a imagem do INSS que foi induzido em erro por meio de documentos ideologicamente falsificados. Afirma-se que tais documentos autorizavam descontos de contribuição sindical nos benefícios dos filiados. Também se requer o pagamento de danos morais para a Justiça Federal, em razão da cobrança efetuada para suposto pagamento de serviço de assistência judiciária prestado por meio do Núcleo de Assistência Judiciária da FACAPE, gratuitamente. Por fim, a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, diante de prejuízos causados às vitimas.
    II. A reparação a titulo de dano material têm como finalidade repor as coisas lesionadas ao seu "statu quo ante", ou possibilitar à vitima a aquisição de outro bem semelhante 20 destruído. O responsável pelo prejuízo patrimonial causado ao lesionado deve repor o bem físico, reparando sua perda.
    III. Apesar de reconhecer a ilicitude dos atos praticados pelo réu, para que se possa determinar indenização por danos materiais, faz-se necessário que fique demonstrado efetivamente qual o valor do prejuízo material causado, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não caberia ao Ministério Público Federal pleitear reparação a título de danos materiais, pois apenas cada filiado ou prejudicado seria parte legitima para fazê-lo. 
    IV. Não se vislumbra, in casu, que haja qualquer dano moral ao INSS ou mesmo à Justiça Federal, pois na verdade houve danos para as vitimas, ou seja, para os filiados dos quais se descontaram as contribuições sindicais ou para aqueles que pagaram por serviço público gratuito. Taís filiados não integraram a lide para pleitear a citada indenização.
    V. APELAÇÃO IMPROVIDA.” 
    Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 112, Vol. 6), apontando violação aos arts. 5º, X e XXXV; 127, caput; e 129, III, da Carta da República, pois:
    (a) “o Ministério Público possui legitimidade para tutelar interesses individuais homogêneos, ainda que disponíveis, de natureza divisível, com uma origem comum, e sujeitos identificáveis, conferindo tratamento coletivo a questões de interesses individuais homogêneos”;
    (b) o caso dos autos versa sobre direito individual homogêneo, pois os lesados são determinados e ligados entre si por uma situação de fato da qual se originou o direito; e
    (c) “ao reconhecer a ilicitude dos fatos e a responsabilidade civil do Recorrido, mas deixar de condená-lo em face da não comprovação do prejuízo sofrido por todos os substituídos, o v. Acórdão ferira a um só tempo supra referenciada legitimidade do Ministério Público, e os direitos fundamentais à reparação civil dos danos, materiais ou morais, e ao acesso à Justiça, incertos no art. 5º, incisos X e XXXV”.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, colhem-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (fl. 82, Vol. 6):
    “Como se observa, não se nega que o réu Antônio Passos Ferreira, na qualidade de Diretor-Presidente do SITAAP, desvirtuou o objeto do Sindicato, utilizando-se indevidamente da instituição para obter vantagens ilícitas dos associados. 
    Contudo, apesar de reconhecer a ilicitude do réu, para que se possa determinar indenização por danos materiais, faz-se necessário que fique demonstrado efetivamente qual valor do prejuízo material causado.
    A reparação a título de dano material tem como finalidade repor as coisas lesionadas ao seu "statu quo ante”, ou possibilitar à vitima a aquisição de outro bem semelhante ao destruído. O responsável pelo prejuízo patrimonial causado ao lesionado deve repor o bem físico, reparando sua perda. 
    O valor atribuído à título de danos materiais não se dá por arbitramento. Sua fixação deve corresponder à efetiva comprovação do prejuízo sofrido por quem o alega.
    Ademais, como bem fundamentou a Juíza monocrática: “Quanto ao prejuízo material das vítimas, entendo não ser parte legitima o Ministério Público Federal para pleitear a devida reparação, cabendo tal mister aqueles indivíduos, que poderão fazê-lo singularmente da forma admitida pela lei.”
    (…) 
     No que concerne ao dano moral, deve-se analisar o efeito da lesão, o caráter da sua repercussão sobre o lesado. Há de se observar a vergonha, o constrangimento, a dor, a injúria física ou moral, a emoção, em geral, uma sensação dolorosa experimentada pela pessoa.
    Contudo, tais elementos só podem ser medidos, quando observada a natureza objetiva do evento, e como o fato se traduz nas relações humanas. Faz-se necessário constatar de que maneira o ato dito danoso afetou a instabilidade emocional, a ponto de causar danos ao indivíduo posto em situação que se traduza em vexame.
    (…)
    Porém, no presente caso, não se vislumbra que houve qualquer dano moral ao INSS ou mesmo à Justiça Federal, pois na verdade, houve danos para as vítimas, ou seja, para os filiados dos quais se descontaram as contribuições sindicais ou por aqueles que pagaram serviço público gratuito. Tais filiados não integraram a lide para pleitear a citada indenização.” 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Responsabilidade civil. Dano moral e material. 3. A Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (AI-QO-RG 791.292). 4. Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública. Discussão acerca da natureza do direito tutelado. Índole infraconstitucional. Necessidade de reexaminar o conjunto fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371. Tema 660. 6. Valor fixado a título de danos morais e materiais. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 743.771, Tema 655. 7. Condenação em obrigação acessória. Discussão de índole infraconstitucional. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 831.490-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 836.530-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/6/2015)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente